Tribunal: TCU
Processo: 022.217/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Rosângela Rocha dos Santos contra o Acórdão 820/2022- 1a Câmara, que julgou suas contas irregulares, condenando-a ao ressarcimento do débito e a demais responsáveis com ela solidários, bem como à multa do art. 57 da Lei 8.443/1992, em razão da reprovação da prestação de contas do Convênio 1.268/2010, que teve por objeto incentivar o turismo no município de Capela/SE, mediante apoio financeiro ao projeto Capela, o Maior São Pedro do Nordeste.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Rosângela Rocha dos Santos e outros responsáveis, em razão da reprovação da prestação de contas de convênio que teve por objeto incentivar o turismo no município de Capela/SE, mediante apoio financeiro ao projeto "Capela, o Maior São Pedro do Nordeste", agora em fase de análise do recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 820/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas e de outros responsáveis irregulares, condenando-os ao ressarcimento do débito e ao pagamento da multa do art. 57 da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e à Procuradoria da República no Estado de Sergipe.